Tribunal: TJSP
Processo: 1523303-03.2019.8.26.0228
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Euvaldo Chaib
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2020-07-15
Data de publicação: 2020-07-15

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA) – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NEGATIVA RECHAÇADA PELOS RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM SUCEDIDA – AS PECULIARIDADES DO CASO, QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS VEDAM A DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL – TRÁFICO DE DROGAS (COCAÍNA, CRACK E MACONHA) – IMPOSSIBILIDADE DE ACOLHIMENTO DA PRETENSÃO ABSOLUTÓRIA – NEGATIVA RECHAÇADA PELOS RELATOS SEGUROS DOS POLICIAIS MILITARES QUE EFETUARAM A DILIGÊNCIA BEM SUCEDIDA – AS PECULIARIDADES DO CASO, QUANTIDADE, VARIEDADE E FORMA DE ACONDICIONAMENTO DAS DROGAS VEDAM A DESCLASSIFICAÇÃO – CONDENAÇÃO BEM LANÇADA – PENA DOSADA COM CRITÉRIO E ATÉ BRANDURA – NÃO SE AFASTOU DO MÍNIMO LEGAL – DEDICAÇÃO À ATIVIDADE CRIMINOSA DEMONSTRADA – PENA SUBSTITUTIVA DESCABIDA – REGIME FECHADO JUSTIFICADO – A DETRAÇÃO E A ISENÇÃO DAS CUSTAS DEVEM SER EXAMINADOS EM SEDE DE EXECUÇÃO – O VALOR DA MULTA NÃO PODE SER REDUZIDO – RECURSO DESPROVIDO.